Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SUPOSTA FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação entre instituição financeira e correntista, ainda que pessoa jurídica, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo Art. 88 veda a denunciação da lide, mas ressalva a possibilidade da parte derrotada processualmente ajuizar ação de regresso em processo autônomo.

2. A via estreita do âmbito de cognição do Agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, o que impede à instância recursal proceder ao exame de questões que não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem.

3. Recurso conhecido e não provido.